Tribunal: TJMT
Processo: 1024908-95.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024908-95.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (APELADO), EVELYN HELENA BABINSCHI DIAS DE SOUZA - CPF: 040.967.291-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ARREMATAÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO USADO. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO MERCANTIL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária combinada com recurso de apelação interposto por ente estadual contra sentença que concedeu segurança para afastar a exigência de ICMS na arrematação judicial de veículo automotor usado por pessoa física, determinando a liberação dos documentos de transferência (CRV e CRLV) sem a cobrança do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoridade indicada na inicial possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se incide ICMS sobre arrematação judicial de veículo automotor usado realizada por pessoa física, sem habitualidade ou intuito comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva resta configurada quando a autoridade indicada pratica o ato concreto impugnado, sendo irrelevante eventual desconexão com a emissão formal do ato normativo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A exigência do ICMS sobre arrematação judicial de veículo usado, promovida por pessoa física, sem habitualidade ou destinação mercantil, não encontra respaldo legal, pois não há circulação de mercadoria ou operação com intuito de lucro.

5.

O conceito de “mercadoria”, para fins de incidência do ICMS, pressupõe habitualidade e finalidade comercial, ausentes na hipótese dos autos.

6.

A incidência do ICMS sobre a arrematação de veículo já tributado anteriormente configura bitributação e afronta o princípio da não cumulatividade previsto no art. 155, §2º, I, da Constituição Federal.

7.

A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual é pacífica no sentido de afastar a incidência do ICMS em arrematação judicial de bens móveis usados por particulares para uso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

Configura-se legítima a autoridade que pratica o ato concreto impugnado no mandado de segurança, independentemente de sua vinculação hierárquica à norma geral.

2.

Não incide ICMS sobre arrematação judicial de veículo usado realizada por pessoa física sem intuito comercial, por ausência de circulação de mercadoria.

3.

A exigência de ICMS em tais hipóteses viola o princípio da não cumulatividade e configura bitributação inconstitucional.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por MARCELO VON GROLL, servidor público municipal, por meio do qual pretendeu ver afastada a exigência de pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, incidente sobre a arrematação de veículo automotor usado em leilão judicial promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo valor de aquisição restou fixado em R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais), conforme auto de arrematação regularmente juntado aos autos.

Narra o impetrante que participou de certame público realizado no dia 14 de junho de 2023, conforme Edital n. 002/2023, ocasião em que arrematou o veículo Renault/Fluence DYN20M, ano 2013/2014, placa NPJ- 6631, cor prata, de uso anteriormente vinculado à frota do Tribunal de Justiça, sem qualquer intuito de revenda ou exploração comercial, mas sim para utilização pessoal. Após a homologação da arrematação, e tendo sido quitado integralmente o preço do bem e a comissão do leiloeiro, o impetrante foi surpreendido pela exigência, por parte da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT, de pagamento adicional do ICMS no valor de R$ 6.246,99, como condição para expedição do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV.

Sustenta o impetrante, em sua petição inicial, que tal exigência consubstancia flagrante ilegalidade e afronta ao direito líquido e certo de dispor livremente do bem que lhe pertence, uma vez que a operação realizada não se enquadra na hipótese de incidência do ICMS delineada pelo artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, por não caracterizar circulação de mercadoria, tampouco operação mercantil. Aduz, ainda, que a incidência do referido tributo sobre bem já onerado pelo mesmo imposto em operação anterior configura indevida bitributação, vedada pelo princípio da não cumulatividade. (Id. 280557918).

Sobreveio sentença em que o togado singular, concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo a inexistência de fato gerador apto a ensejar a cobrança do ICMS na hipótese em análise. Destacou o magistrado sentenciante que a exigência do tributo fere os princípios da legalidade e da não cumulatividade, porquanto a operação de arrematação, por si só, não traduz circulação de mercadoria, sendo meramente translativa de domínio, sem qualquer intuito lucrativo ou habitualidade comercial por parte do adquirente. (Id. 280558365).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a legitimidade da cobrança, com base no artigo 4º, §1º, inciso III, e artigo 12, inciso XI, da Lei Complementar n. 87/1996, que autorizariam, segundo a tese recursal, a incidência do ICMS mesmo na hipótese de arrematação de bens em leilão público, independentemente da destinação do bem. Alega, ainda, a ilegitimidade passiva do Secretário Adjunto da Receita Pública como autoridade coatora, uma vez que este não teria praticado diretamente o ato impugnado. (Id. 280558369).

As contrarrazões apresentadas pelo impetrante reiteram a tese da inexistência de fato gerador e da ilegalidade da exigência tributária, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos. (Id. 280558379).

O Ministério Público, instado a se manifestar, declinou da intervenção no mérito da causa, por entender ausente interesse público ou social a justificar sua atuação no feito. (Id. 292330382).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É a súmula do recurso. Decido.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado trata-se de remessa necessária combinado com recurso voluntário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1024908-95.2023.8.11.0041, concedeu a segurança requestada pelo impetrante MARCELO VAN GROLL, consistente na liberação dos documentos de transferência de propriedade de veículo automotor arrematado em leilão público, sem a exigência de ICMS sobre tal operação.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de exigência do ICMS em operações de arrematação judicial de veículo automotor usado, promovida por pessoa física, sem habitualidade comercial, no âmbito de leilão público.

Pois bem.

Inicialmente, faço constar que, a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo ente estatal, não merece prosperar. Embora o recorrente alegue que o Secretário Adjunto da Receita Pública não seria competente para praticar o ato impugnado, é certo que a resposta da SEFAZ, exigindo o pagamento do imposto como condição para a expedição dos documentos do veículo, se materializou a partir de comunicação formal entre o Leiloeiro Oficial e a Secretaria de Fazenda, em procedimento administrativo fiscal. A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que a autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que pratica o ato concreto que se pretende impugnar, sendo irrelevante a eventual desconexão hierárquica com a assinatura do documento normativo. A conduta da SEFAZ, ao condicionar a expedição do CRLV ao pagamento do imposto, é suficiente para configurar a atuação direta da autoridade indicada na inicial.

Quanto ao mérito, é incontroversa a inexistência de circulação mercantil na hipótese dos autos. O conceito de mercadoria, para fins de incidência do ICMS, exige destinação à comercialização, com habitualidade ou intuito de lucro, o que não se verifica na aquisição de veículo usado em leilão judicial por pessoa física, para uso próprio. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que a simples aquisição de bem móvel em leilão judicial, desacompanhada de habitualidade e de finalidade mercantil, não configura fato gerador do ICMS, por ausência de circulação jurídica da mercadoria.

Ressalte-se, ainda, que o princípio da não cumulatividade, previsto no artigo 155, §2º, I, da Constituição Federal, impede que o mesmo bem seja submetido à incidência de ICMS mais de uma vez, quando não houver compensação do tributo anterior. No presente caso, o veículo arrematado é usado, e, portanto, já houve incidência e recolhimento do imposto na sua aquisição originária. A nova exigência representa, assim, bitributação incompatível com o regime constitucional do imposto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a arrematação judicial de bens móveis usados por particulares para uso próprio não constitui hipótese de incidência do ICMS, por não configurar operação com intuito mercantil.

Tal entendimento vem sendo reiteradamente acolhido por esta Corte Estadual:

“A exigência de ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão público configura bitributação e afronta o princípio da não cumulatividade, sendo ilegal sua cobrança.”
(TJMT, ApCiv/RemNec n. 1041905-56.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 14.08.2024)

“A aquisição de veículo usado em leilão promovido por órgão público, por pessoa física e sem intuito comercial, não caracteriza operação mercantil ou circulação de mercadoria, configurando hipótese de não incidência tributária.”
(TJMT, AgR n. 1043718-21.2023.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 16.04.2025).

A pretensão fiscal do ente público carece de respaldo legal, por representar indevida ampliação do conceito de circulação de mercadoria, em violação à legalidade tributária, à tipicidade e ao princípio da não cumulatividade.

O bloqueio dos documentos de transferência do veículo, fundado na ausência de recolhimento de ICMS, revela-se, portanto, medida desproporcional, irrazoável e contrária ao entendimento consolidado sobre a matéria, justificando a concessão da segurança mandamental.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em sede de remessa necessária,
mantenho integralmente
a sentença concessiva da segurança, para afastar a exigência de recolhimento do ICMS sobre veículo arrematado, bem

como determinar

que tal exigência não obste a expedição do CRLV e CRV respectivos, por inexistirem razões jurídicas para sua reforma, nulidade ou invalidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025